Tribunal: STJ
Processo: 0076809-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077988 - SP(2026/0076809-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEY HENRIQUE TORMENA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c6902cb-f16f-42f4-a34d-3ecd0ce81667

Documento eletrônico VDA55947550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c6902cb-f16f-42f4-a34d-3ecd0ce81667

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077988 - SP(2026/0076809-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLEY HENRIQUE TORMENA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY HENRIQUE
TORMENA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi liminarmente
91/93,
o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas
sanções do art. 155, § 4o, II e IV,
o
II, ambos do Código Penal
c/c
art. 14,
, à pena de 2
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55695464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 4eef26f7-de26-4799-a7e5-f0473244f4a8

Daí o presente
, no qual alegou a defesa que o acusado estaria
writ
sofrendo constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda
que lhe fora aplicada.
Requereu a concessão da ordem para que houvesse o "afastamento da
qualificadora da escalada; o afastamento da condenação no processo n° 0970642-
90.2012.8.26.0506, como elemento configurador de reincidência, bem como [para que]
a pena fosse aumentada em
tendo em vista apenas um processo que configurou a
1/6,
reincidência; adoção de fração diversa da adotada (
), tendo em vista a ocorrência
1/3
de crime tentado e a distância para a consumação do delito; a fixação do regime inicial
"
semiaberto (e-STJ fl. 13).
Neste agravo regimental, a defesa repisou os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
91/93
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
[...]
HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
Documento eletrônico VDA55695464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 4eef26f7-de26-4799-a7e5-f0473244f4a8

OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS"
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Documento eletrônico VDA55695464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 4eef26f7-de26-4799-a7e5-f0473244f4a8

No entanto, no caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento, tendo em vista que nem haveria
como conhecer dos pedidos referentes à fração da tentativa e ao decote da
qualificadora da escalada porque, no caso, o exame das controvérsias
demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos
, providência inviável na via eleita.
autos
Ademais, verifico que a tese relativa ao pleito de "afastamento da
condenação no processo n° 0970642- 90.2012.8.26.0506, como elemento
"
configurador de reincidência
, fato
não foi debatida pelo Tribunal de origem
que impede esta Corte Superior de examinar o tema, sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:51
Código de Controle do Documento: 4eef26f7-de26-4799-a7e5-f0473244f4a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.988 / SP
Número Registro: 2026/0076809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003827520238260530 20306912023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLEY HENRIQUE TORMENA (PRESO)
CORRÉU
: ORLANDO CEZAR PESOTI
CORRÉU
: ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: JOSIMAR APARECIDO DOS SANTOS
CORRÉU
: VIRGILIO GOMES BARONI
CORRÉU
: JOAO BENEDITO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY HENRIQUE TORMENA (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE MORAES PEREIRA DA SILVA - SP455137
Documento eletrônico VDA55916097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 2ae4602f-34be-4e1e-b572-80546b771f3a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: 2ae4602f-34be-4e1e-b572-80546b771f3a